Tribunal: STF
Processo: RHC 265270
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL.  
SALVO-CONDUTO PARA O CULTIVO DE CANNABIS PARA FINS MEDICINAIS. IMPOSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO DE PEDIDOS. PRECEDENTES. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO ACÓRDÃO IMPUGNADO. INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, com requerimento de medida liminar, interposto por Jair Ribeiro Griten Junior, em 17.10.2025, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em sessão virtual de 4.9.2025 a 10.9.2025, por unanimidade, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 1.019.348/SC, Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.



O caso



    2. Consta dos autos ter o recorrente pleitado a concessão de  
salvo-conduto para importar, plantar, cultivar, portar, remeter para análise laboratorial e extrair o óleo da Cannabis Sativa, para fins medicinais. Em 15.7.2025, o juízo da Primeira Vara Federal de Joinville/SC julgou extinto o Habeas Corpus n. 5007404-56.2024.4.04.7201/SC, ao decidir não ter “competência para analisar o pedido do impetrante. Tal autorização deverá de ser buscada administrativamente junto à ANVISA ou, se apresentada ao Poder Judiciário, deverá ser postulada ao competente juízo cível” (fl. 5, e-doc. 6).



    3. Em 6.11.2024, no julgamento da Apelação Criminal n. 5007404-56.2024.4.04.7201/SC, a Oitava Turma do Tribunal Regional Federal da Quarta Região negou provimento ao recurso do recorrente e não concedeu o salvo-conduto para o cultivo de Cannabis Sativa. Esta a ementa do acórdão:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. HABEAS CORPUS PREVENTIVO. SALVO-CONDUTO. USO DE CANNABIS SATIVA PARA FINS TERAPÊUTICOS. NOVA ORIENTAÇÃO DA TURMA. APRECIAÇÃO DO PEDIDO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO PACIFICADO PELA TERCEIRA SEÇÃO DO STJ. IMPRESCINDIBILIDADE DO TRATAMENTO NÃO COMPROVADA. RECURSO IMPROVIDO.



    1. Ambas as Turmas que integram a Terceira Seção do STJ pacificaram entendimento quanto à ausência de tipicidade material na conduta de cultivar cannabis sativa tão somente para fins medicinais, desde que nitidamente comprovada a imprescindibilidade do tratamento médico mediante relatórios e prescrições firmados por profissionais competentes.



    2. Hipótese em que não houve a comprovação de circunstâncias em torno da necessidade terapêutica alegada e da impossibilidade de realizar o tratamento com os medicamentos cuja importação fora autorizada, o que depende da realização de prova técnica, inviável na presente hipótese. 



    3. A via estreita do habeas corpus exige prova pré-constituída, o que não se realizou na hipótese, não havendo como conceder o  
salvo-conduto da maneira em que postulado. 



    4. Desprovimento do recurso” (fl. 8, e-doc. 8).



    4. Contra esse acórdão, impetrou-se o Habeas Corpus n. 1.019.348/SC no Superior Tribunal de Justiça. Pediu-se a expedição de salvo-conduto para que o recorrente possa importar, plantar, cultivar, portar, remeter para análise laboratorial as sementes da Cannabis Sativa e extrair artesanalmente seu óleo para fins medicinais (e-doc. 3).



    5. Em 18.7.2025, o Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministro Luis Felipe Salomão, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 1.019.348/SC (e-doc. 14), e, em 25.7.2025, o Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministro Herman Benjamin, rejeitou os embargos de declaração opostos contra a decisão monocrática (e-doc. 25).



    Em sessão virtual de 4.9.2025 a 20.9.2025, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 1.019.348/SC, Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, em acórdão com a seguinte ementa:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. WRIT INDEFERIDO LIMINARMENTE PELA PRESIDÊNCIA DO STJ. EXPEDIÇÃO DE SALVO-CONDUTO PARA O CULTIVO DE CANNABIS SATIVA PARA FINS TERAPÊUTICOS. MATÉRIA JÁ APRECIADA NESTA CORTE SUPERIOR, NO BOJO DO ARESP N. 2.906.166/RS. MERA REITERAÇÃO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. Na hipótese, deve ser mantida a decisão, da lavra da Presidência desta Corte Superior, que indeferiu liminarmente o habeas corpus, visto que a matéria de fundo contida na impetração, consistente no pedido para o cultivo e extração caseira de óleo de cannabis sativa com finalidade exclusivamente medicinal é mera reiteração do AREsp n. 2.906.166/RS, interposto contra o mesmo acórdão de segundo grau, pelo mesmo advogado e em favor do mesmo paciente.



    2. Ademais, Oportuno destacar que o processo é um encadeamento de atos para frente, não sendo possível que a parte ingresse com pedidos perante instâncias já exauridas, ao argumento de que a matéria deve ser analisada sob novo prisma (AgRg no HC n. 902.620/PB, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20/5/2024, DJe de 23/5/2024).



    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (fl. 1, e-doc. 35).



    Os embargos de declaração opostos contra o acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça foram rejeitados (e-doc. 46).



    6. Esse acórdão é objeto deste recurso ordinário em habeas corpus. O recorrente sustenta que, “ciente o Estado de que o cultivo do recorrente é para fins medicinais e que, assim, não ofende qualquer bem jurídico tutelado pela Lei de Drogas, não pode permitir, sequer possibilitar, que o Recorrente sofra qualquer coerção estatal, sob pena de afronta ao princípio da inafastabilidade da jurisdição, que tem previsão no artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal vigente, e que dispõe que ‘a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito’” (fls. 6-7, e-doc. 51).



    Afirma ser “flagrante o desacerto da decisão na forma como foi proferida. Haverá clara ilegalidade na instauração de persecução penal de quem possuindo prescrição médica devidamente circunstanciada para extração de óleo para uso próprio” (fl. 7, e-doc. 51).



    Alega que “denegar este fundamental direito ao Recorrente é anuir com tamanho desrespeito às suas garantias fundamentais, em especial quanto ao direito básico à saúde e vida digna do Recorrente, além da inafastabilidade da jurisdição prevista em nossa Constituição Federal” (fl. 7, e-doc. 51).



    Estes os pedidos e requerimentos:



    “Ante todo o exposto, com base nos fatos e fundamentos jurídicos apresentados acima, serve o presente para requerer o CONHECIMENTO e PROVIMENTO do presente recurso ordinário, determinando-se:



    a) Em caráter liminar, inaudita altera pars, requer seja determinado às autoridades encarregadas que se abstenham de proceder à prisão, repreender, apreender e destruir as respectivas sementes ou plantas, bem como demais insumos oriundos e conexos à sua produção, autorizando consequentemente o recorrente, importar sementes, plantar, cultivar, transportar e extrair artesanalmente o óleo da Cannabis, remeter para análise, bem como demais atos relacionados ao seu tratamento, com o fim exclusivamente medicinal.



    b) A reforma do acórdão prolatado pela 5ª turma criminal do Superior Tribunal de Justiça, para que seja concedido o Habeas Corpus nos termos exordiais, uma vez que devidamente comprovados os requisitos legais e jurisprudenciais para tanto, em especial a prescrição médica e relatório médico comprovando a melhora do quadro de saúde do Recorrente, bem como a urgência e necessidade do tratamento em razão da inexistência de outros meios de obtenção do tratamento, determinado às autoridades encarregadas que se abstenham de proceder à prisão, repreender, apreender e destruir as respectivas sementes, plantas ou extratos, bem como demais insumos oriundos e conexos à sua produção, autorizando consequentemente o recorrente importar sementes, plantar, cultivar, transportar e extrair artesanalmente o óleo da Cannabis, remeter para análise, bem como demais atos relacionados ao seu tratamento, com o fim exclusivamente medicinal.



    c) Sucessivamente, seja o acordão cassado, determinando-se o julgamento de mérito da demanda na forma como o e. STJ entender cabível, e em prazo razoável a ser determinado por esse nobre Supremo Tribunal Federal” (fls. 9-10, e-doc. 51).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. O exame dos elementos constantes do processo conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste ao recorrente.



    8. Em 18.7.2025, no julgamento do Habeas Corpus n. 1.019.348/SC, o Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministro Luis Felipe Salomão, indeferiu liminarmente o habeas corpus em razão de ser a matéria “também objeto do AREsp n. 2.906.166/RS” (fl. 2, e-doc. 14).



    9. Na sessão virtual de 4.9.2025 a 10.9.2025, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, confirmou a decisão monocrática e negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 1.019.348/SC, interposto pelo recorrente. Confiram-se trechos do voto condutor do Relator, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca:



    “A matéria aqui suscitada é também objeto do AREsp n. 2.906.166/RS.



    Conforme acertadamente consignado na decisão da Presidência do STJ, o habeas corpus, no qual se busca a expedição de  
salvo-conduto para o cultivo e a extração caseira de óleo de cannabis sativa com finalidade exclusivamente medicinal, constitui mera reiteração do AREsp n. 2.906.166/RS, também interposto, pelo mesmo advogado, Dr. MURILO MENEGUELLO NICOLAU (OAB/PR n. 90.451), em favor do ora agravante e contra o mesmo acórdão impugnado (Apelação Criminal n. 5007404-56.2024.4.04.7201), oportunidade na qual o pedido defensivo não foi acolhido por esta relatoria, em decisão proferida no dia 30/6/2025.



    Confira-se, a propósito, o inteiro teor do referido decisum:



    Trata-se de agravo interposto por JAIR RIBEIRO GRITEN JUNIOR em adversidade à decisão que inadmitiu recurso especial manejado contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (e-STJ fl. 135): (...)



    O recurso não merece acolhida



    A Corte local, em decisão devidamente motivada, entendeu que, do caderno instrutório, não emergiram elementos suficientemente idôneos de prova hábeis a autorizar o cultivo da maconha para fins medicinais. Destacou que não houve a comprovação de circunstâncias em torno da necessidade terapêutica alegada, especialmente a quantidade de plantas e/ou sementes necessárias para promover o tratamento do paciente, conforme a prescrição médica. Além disso, não se comprovou a impossibilidade de realizar o tratamento com os medicamentos cuja importação fora autorizada, o que, salvo engano, depende da realização de prova técnica, inviável na presente hipótese (e-STJ fl. 133)



    Assim, rever os fundamentos utilizados pela Corte de origem, para concluir pela presença dos requisitos legais necessários à expedição do salvo-conduto, como requer a defesa, importa revolvimento de matéria fático-probatória, vedado em recurso especial, segundo óbice da Súmula n. 7/STJ. (...)



    Ante o exposto, com fundamento no art. 932, inciso VIII, do CPC, c/c o art. 253, parágrafo único, inciso II, alínea ‘a’, parte final, do RISTJ, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial. Intimem-se.



    Portanto, tratando-se de mera reiteração de insurgência anterior, que já foi examinada e afastada por esta Corte Superior no julgamento do recurso próprio, revela-se manifestamente incabível o presente habeas corpus. (...)



    Por fim, oportuno destacar que o processo é um encadeamento de atos para frente, não sendo possível que a parte ingresse com pedidos perante instâncias já exauridas, ao argumento de que a matéria deve ser analisada sob novo prisma (AgRg no HC n. 902.620/PB, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20/5/2024, DJe de 23/5/2024)” (fls. 2-8, e-doc. 36).



    10. A decisão monocrática do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, proferida em 30.7.2025, no julgamento do Agravo em Recurso Especial n. 2.906.166/RS, pela qual não conhecido o agravo em recurso especial, evidencia que a matéria submetida a exame no Habeas Corpus n. 1.019.348/SC já tinha sido apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça, não se demonstrando negativa de prestação jurisdicional.



    11. O não conhecimento da impetração pelo Superior Tribunal de Justiça, por ser reiteração de pedidos idênticos anteriores, harmoniza-se com a jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:



    “Direito penal. Agravo regimental no habeas corpus. Impetração de habeas corpus enquanto tramita recurso especial conhecido e com mérito apreciado. Reiteração de pedido. A mera interposição de recurso especial ou extraordinário não impede o conhecimento de habeas corpus. Precedentes. Todavia, apreciado profundamente o mérito do recurso excepcional, renovação de pedido por meio de habeas corpus é reiteração não admitida. Agravante que não confessou o crime no plenário do júri não tem direito à atenuante pela confissão. Agravo não provido” (HC n. 256.227-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 24.6.2025).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. REITERAÇÃO DE PEDIDO APRECIADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. EXCESSO DE PRAZO NÃO DEMONSTRADO. DATA DO JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI DESIGNADA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 248.940-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19.12.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS VEICULADOS EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO ANTERIOR. MESMA CAUSA DE PEDIR E MESMO PEDIDO. INVIABILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. I – Os argumentos veiculados neste habeas corpus são reiteração do requerido no RE 1.482.157/CE, da minha relatoria, interposto pelo paciente com a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. II – É firme a orientação do Supremo Tribunal Federal – STF no sentido de não se admitir a impetração de habeas corpus para reiterar questão já decidida em recurso extraordinário ou em outro habeas corpus. III – Agravo regimental improvido” (HC n. 239.450-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, DJe 24.5.2024).



     “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO 
DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. 
ART. 317, § 1º, DO RISTF. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA 
DE SEGUIMENTO. REITERAÇÃO DO HC 163.876. INVIABILIDADE DE APRECIAÇÃO DE NOVO WRIT COM IDÊNTICO OBJETO E PEDIDO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 



    2. Mostra-se inviável a reiteração de habeas corpus que aponta como ato coator o mesmo acórdão do Superior Tribunal de Justiça, possui as mesmas partes e o mesmo pedido, sem qualquer inovação. Precedentes. 



    3. Agravo regimental desprovido” (RHC n. 164.711-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 4.9.2019).



    12. No acórdão objeto deste recurso, as pretensões do recorrente não foram analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, que se limitou a assentar a que a matéria “constitui mera reiteração do AREsp n. 2.906.166/RS, também interposto, pelo mesmo advogado, Dr. MURILO MENEGUELLO NICOLAU (OAB/PR n. 90.451), em favor do ora agravante e contra o mesmo acórdão impugnado (Apelação Criminal n. 5007404- 56.2024.4.04.7201), oportunidade na qual o pedido defensivo não foi acolhido por esta relatoria, em decisão proferida no dia 30/6/2025” (fls. 2-3, e-doc. 36).



    A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido da impossibilidade de atuação judicial quando a decisão impugnada no habeas corpus não tenha cuidado da matéria objeto do pedido apresentado na nova ação, pela inegável supressão de instância. Assim, por exemplo:



    “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. 



    1. Temas não examinados pelas instâncias antecedentes não podem ser conhecidos originariamente por esta SUPREMA CORTE, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências.



    2. Habeas corpus indeferido” (HC n. 171.161, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 13.7.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. MATÉRIA NÃO ENFRENTADA NA INSTÂNCIA ANTERIOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EXAME INVIÁVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A 
MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. ‘Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça e pela Corte Estadual, sob pena de indevida supressão de instâncias. Precedentes.’ (RHC 135560 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 21/10/2016)



    2. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida.



    3. Agravo regimental desprovido” (HC n. 138.641-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 15.2.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. 
FURTO QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO 
DE REVISÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE DESPROPORCIONALIDADE E DE ILEGALIDADE NA DOSIMETRIA DA PENA E DE INADEQUAÇÃO DO REGIME PRISIONAL INICIAL FECHADO. MATÉRIAS NÃO EXAMINADAS NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 262.017-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 29.10.2025).



    13. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar que, 
ao analisar o conjunto probatório dos autos, considerando as particularidades do caso concreto, a Oitava Turma do Tribunal Regional Federal da Quarta Região concluiu pela falta de comprovação das circunstâncias relativas à necessidade terapêutica para a quantidade de sementes pleiteadas.



    O Tribunal Regional assentou que “não houve a comprovação de circunstâncias em torno da necessidade terapêutica alegada, especialmente a quantidade de plantas e/ou sementes necessárias para promover o tratamento do paciente, conforme a prescrição médica. Além disso, não se comprovou a impossibilidade de realizar o tratamento com os medicamentos cuja importação fora autorizada, o que, salvo engano, depende da realização de prova técnica, inviável na presente hipótese”. Também afirmou que “não há nenhuma demonstração segura de que os métodos caseiros levantados tenham a eficácia daqueles validados e presentes na literatura farmacológica (obtenção industrial). Inexistindo possibilidade, de igual forma, de se aferir a real eficácia de tal técnica neste procedimento” (fl. 6, e-doc. 8).



    Para rever a conclusão das instâncias antecedentes e decidir em substituição ao convencimento adotado, acolhendo-se a tese do recorrente, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, ao que não se presta o habeas corpus. Assim, por exemplo:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SALVO-CONDUTO PARA CULTIVO DOMÉSTICO DE CANNABIS PARA FINS MEDICINAIS. DEFICIÊNCIA NA DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/TF. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Agravo Regimental interposto contra decisão pela qual neguei seguimento Agravo em Recurso Extraordinário, aos fundamentos de que: (a) não houve demonstração fundamentada da presença de repercussão geral; (b) incide ao caso as Súmulas 282 e 356/STF; (c) a reversão do acórdão, nos termos propostos pela defesa, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, incidindo a Súmula 279/STF e (d) o exame da pretensão veiculada neste apelo situa-se no contexto normativo infraconstitucional. II. Questão em discussão 2. Inaplicabilidade dos óbices processuais invocados na decisão agravada. III. Razões de decidir 3. (...). 4. O Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de  
discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356 desta CORTE SUPREMA. 5. A matéria está situada no contexto normativo infraconstitucional, na medida em que o enfrentamento dos argumentos invocados pelo recorrente demanda a análise de dispositivos no Código de Penal e no Código Processual Penal, de forma que as ofensas à Constituição são meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do apelo extremo. 6. Acolher a pretensão recursal demandaria a reapreciação de todo o conjunto fático-probatório, providência incompatível com esta estreita via processual, conforme Súmula 279 desta SUPREMA CORTE. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.537.709-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 2.9.2025).



    No mesmo sentido as seguintes decisões monocráticas: Habeas Corpus n. 215.763/PR, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe 7.8.2023; Habeas Corpus n. 243.850/SP, Relator o Ministro André Mendonça, DJe 8.8.2024.



    14. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 1º.2.2011).



    15. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de novembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora